Tribunal: STF
Processo: Rcl 70442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por PROPEG Comunicação S.A. contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100987-63.2019.5.01.0054), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na tese fixada no julgamento do Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX; no julgamento da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e contrariado, ainda, as orientações da ADC 48 e da ADI 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, por sua Procuradoria Regional da 1ª Região, em que se pretendeu que a ora reclamante se abstenha de contratar ou manter trabalhadores sem o registro na carteira de trabalho, no livro de registro de empregados e como sócio ou titular de pessoa jurídica, por meio de contratos de prestação de serviços, de parceria ou de qualquer outra forma de contratação de natureza civil, bem como a condenação da reclamante ao pagamento de indenização por danos morais causados aos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos trabalhadores em valor não inferior a R$ 500.000,00.



    O MM. Juízo de primeiro grau – ponderando que a contratação por intermédio de pessoa jurídica não pode se dar de forma indiscriminada, pois, se presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, restará configurado o vínculo empregatício - julgou a ação improcedente, pois, após a análise do conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, não vislumbrou ‘a alegada fraude na contratação dos prestadores de serviços, mormente diante do fato de que, quando presentes os pressupostos fático-jurídicos dos arts. 2º e 3º da CLT, havia formalização do contrato de trabalho’. 



    O MPT interpôs recurso ordinário, ao qual foi dado provimento, pela 9ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sob relatoria da Exma. Desembargadora Márcia Regina Leal Campos, pois, mesmo consideradas todas as premissas fáticas consignadas na r. sentença, o v. acórdão reclamado entendeu que ‘a ré contrata funcionários por meio de pessoas jurídicas, objetivando mascarar as relações empregatícias’, concluindo pela fraude na contratação de empregados e condenando a reclamante na forma pretendida na petição inicial. 



    [...]



    O entendimento consagrado pelo v. acórdão reclamado contrariou, em primeiro lugar, a tese obrigatória fixada por esse E. STF no julgamento da ADC 66 – no sentido da constitucionalidade do regime de contratação havido entre pessoas jurídicas. Esse E. STF declarou a constitucionalidade do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, sob a justificativa de que a Constituição estabeleceu a liberdade de iniciativa e a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica (artigo 1º, inciso IV, e artigos 5º, caput e inciso II, e 170, caput, inciso V e parágrafo único, da CR). O v. acórdão que fixou o precedente obrigatório foi ementado da seguinte maneira: 



    [...]



    Igualmente, nessa linha de ideias, no julgamento do RE 958.252/MG, foi firmada a tese obrigatória que representa o Tema 725 do ementário de Repercussão Geral. No aludido precedente obrigatório, assinala-se: ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Requer, ao final, “seja recebida, processada e julgada totalmente procedente a presente reclamação”. Requer, ainda, “sejam fixados honorários advocatícios em favor de seus advogados, atribuindo-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil)”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; na ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; na ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No caso, a autoridade reclamada, ao apreciar o Recurso Ordinário, julgou procedente a Ação Civil Pública e condenou a parte ora Reclamante a “se abster de contratar ou manter trabalhadores sem o registro na carteira de trabalho, no livro de registro de empregados e como sócio ou titular de pessoa jurídica, por meio de contratos de prestação de serviços, de parceria ou de qualquer outra forma de contratação de natureza civil, quando presentes os elementos da relação jurídica de emprego previstos nos arts. 2º, caput, e 3º, caput, da CLT”, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 89): 



    “Ação Civil Pública. Dano Moral Coletivo. O dano moral coletivo afeta interesses que transcendem o indivíduo isoladamente considerado. Constitui a injusta lesão que atinge interesses socialmente relevantes para a coletividade, afrontando a esfera moral de determinado grupo, classe ou comunidade de pessoas - e até mesmo de toda a sociedade - causando-lhes um sentimento de insatisfação, desagrado, repúdio, vergonha ou outro tipo de sofrimento.”



    Verifica-se, então, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas determinou que nas hipóteses que configurada a relação de trabalho, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º, caput, da CLT, a empresa se abstivesse de realizar contratações de forma diversa.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente